Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715373-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA ALVES ITABAIANA AMORIM AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por VALERIA ALVES ITABAIANA AMORIM contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer movida contra UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, pela qual indeferiu a tutela de urgência vindicada pela agravante, volvida à compelir o plano de saúde agravado a autorizar e custear a realização de procedimentos cirúrgicos identificados como correção de dermatocalase em ambos os olhos e blefarostia de pálpebras inferior, com sedação. Alega a agravante, em síntese, que apresenta quadro clínico de dermatocalase, bolsa de gordura em pálpebras superiores e inferiores e ptose, além de início de glaucoma, que resultam redução na sua capacidade visual, conforme apuado em exame oftalmológico. Discorre sobre os efeitos do excesso de pele como redutor do campo visual, afirmando que está com suas ocupações habituais comprometidas, além de amargar fadiga ocular e dores na região frontal, diante do esforço muscular compensatório realizado para poder enxergar. Afirma que sua condição clínica favorece o surgimento de diversas doenças oftalmológicas, aduzindo que o procedimento cirúrgico vindicado tem natureza funcional e não puramente estética, mas que, ainda assim, a cobertura foi negada pelo plano de saúde, sem que apresentasse justificativas para recursa. Tece considerações jurídicas sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor e sobre a responsabilidade da operadora do plano de saúde pela cobertura do atendimento solicitado, aduzindo que “A cirurgia requerida não se trata de procedimento estético, mas de conduta médica a garantir que a Agravante tenha sua visão restaurada e as comorbidades sanadas, sob pena de continuar sendo vítima de problemas de saúde e os próximos passos seriam o aumento do glaucoma e perca da visão.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação e tutela recursal, destacando, quanto ao periculum in mora, que “...o quadro clínico de dermatochalasis nas pálpebras superiores e inferiores, condição médica que, conforme laudos e documentos acostados, acarreta comprometimento funcional da visão, dores constantes, fadiga ocular, além de predisposição a infecções oculares e outras patologias agravadas pela flacidez e excesso de pele na região palpebral. O quadro clínico apresenta progressão e tem impactado significativamente sua qualidade de vida, comprometendo funções básicas e sua integridade psicofísica.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal, a ser confirmada na análise de mérito, de acordo com as seguintes especificações: “Seja deferido o efeito da tutela de urgência ao presente agravo de instrumento para em caráter emergencial, inaudita altera parte, para que a Agravada AUTORIZE o procedimento cirúrgico referente à cirurgia de CORREÇÃO DE DERMATOCALASE AMBOS OS OLHOS (CID – H024); BLEFAROSTIA DE PALPEBRAS INFERIOR COM SEDAÇÃO (CID-H029), bem como arcar com todas as despesas”. O recurso não veio instruído com o comprovante de recolhimento do preparo, sendo determinado o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 71051398). A determinação foi atendida pela agravante, conforme certificado no ID 71520073. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, pois pesa controvérsia sobre a postulação e por ser irreversível e satisfativa a medida antecipatória vindicada, exigindo dilação probatória, notadamente em razão da natureza do procedimento cirúrgico postulado pela agravante. Consigno que, em uma análise preliminar, não se verifica situação de urgência ou emergência médica que justifique o deferimento da cirurgia vindicada pela agravante em sede liminar, tratando-se de paciente com 57 (cinquenta e sete anos de idade) que pretende obter custeio de cirurgia plástica nas pálpebras, sendo que o relatório médico acostado no ID 231240334 indica que procurou atendimento relatando “HISTÓRIA DE BAIXA DE VISÃO CANSAÇO VISUAL E PESO EM PÁLPEBRAS ALTERANDO O DIA A DIA DEVIDO AO COMPROMETIMENTO DO CAMPO VISUAL” . O referido laudo recomenda a realização do procedimento cirúrgico, apontando haver excesso de gordura nas pálpebras inferiores e superiores, mas não indica outra comorbidade ou urgência na realização do procedimento, constando do laudo apenas a avaliação das funções do músculo orbicular e do músculo elevador de pálpebras, com resultado “BOM”. Assim, não se verifica urgência ou emergência no atendimento cirúrgico requerido. Deve-se sopesar, ademais, diante da irreversibilidade do provimento liminar vindicado, que a classificação do atendimento médico como estético ou reparador é essencial ao julgamento da causa, tratando-se de apuração que demanda melhor elucidação, com dilação probatória e sob o crivo do contraditório, notadamente por ser lícita a exclusão a cobertura pelos planos de saúde de procedimentos com caráter estético. A despeito da relevância do laudo apresentado pelo médico que atende à agravante, não consta dos autos elementos de informação inequívocos, passíveis de atestar definitivamente que os procedimentos solicitados estejam volvidos à reparação de deformidade funcional, conforme alegado nas razões recursais, sem finalidade exclusivamente estética. Trata-se de apuração que exige garantia de contraditório ao plano de saúde agravado, especialmente porque os documentos que instruem os autos não especificam as razões adotadas pelo recorrido para negar a cobertura solicitada, tendo a recorrente juntado apenas comunicação de negativa de cobertura, extraída do atendimento automatizado do plano de saúde (ID 231240344 e 231241447). Assim, considerando a necessidade de garantia de contraditório à parte adversa, com possível dilação probatória, aliada a não constatação de irremediável urgência para composição de custeio da cirurgia, que representa medida satisfativa a dotada de irreversibilidade, mostra-se inviável a concessão da pretensão liminar deduzida pela agravante. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos art. 300, § 3o, c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator